Tribunal: TJMT
Processo: 1027361-51.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027361-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO GIOVANE SILVESTRE - CPF: 667.935.561-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONY MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 690.578.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BALDUINO BEZERRA DA SILVA - CPF: 001.113.521-26 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CLEBER CAMILO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306, § 1º, II DA LEI 9.503/97). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
DESPROVIMENTO
. LAUDO DE CONSTATAÇÃO QUE SEGUIU TODOS OS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN, SENDO APTO, PORTANTO, A CONFIRMAR A EMBRIAGUEZ, JUNTAMENTE COM O DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS QUE CONFIRMAM A ALTERAÇÃO DO ESTADO DO RÉU PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite vários meios de prova, de maneira que, ausente o exame de alcoolemia – sangue ou bafômetro – a constatação da embriaguez e alteração da capacidade psicomotora poderá ser feita por outros elementos, sobretudo neste caso em que o laudo de constatação seguiu os requisitos da Resolução 432/2013 do CONTRAN, aliado ao depoimento dos policiais militares, que confirmaram o estado alterado do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ricardo Giovane Silvestre contra decisão proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, § 1º, II da Lei 9.503/97), à pena de 07 (sete) meses de detenção em regime semiaberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal, bem como suspensão da habilitação por 03 (três) meses (ID 151396108).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, requer
a)
absolvição por insuficiência probatória quanto a capacidade psicomotora alterada (ID

151396121).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 151396123). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 154774658).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de constatação, extrato de etilômetro indicando a recusa e pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial. Por sua vez, a autoria restou evidenciada principalmente pelo testemunho policial perante o contraditório e ampla defesa, que indica que a responsabilização penal deverá recair sobre o réu.

Nesse sentido, o policial Rony dos Santos afirmou que recebeu informação de que havia um carro “fox” branco em que o motorista estaria embriagado. Assim, quando o referido veículo passou pelo local, a viatura então o seguiu, tendo aquele realizado ultrapassagem perigosa, momento em que foi abordado. Com efeito, a testemunha afirmou que o motorista, ora réu, mal conseguia parar em pé, sendo que o apelante negou realizar o teste do bafômetro, sendo conduzido então à delegacia de polícia para providências.

Nessa senda, o policial Márcio Balduíno asseverou na delegacia de polícia que no começo da noite, naquele dia, teria recebido via rádio informação de que haveria um carro “fox” branco em que o motorista estaria embriagado, sendo que ao cruzar com o referido veículo, este foi seguido até ser abordado. Na ocasião, afirmou, restaram demonstrados perante os agentes que o recorrente apresentava sinais de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, soluço, desordem nas vestes e odor etílico.

De outra sorte, o réu em juízo negou qualquer ingestão de bebida alcoólica, mas sim que teria ingerido morfina e codeína no dia, o que possivelmente – em sua opinião – teria feito os agentes de segurança acreditarem estar ele embriagado. Ademais, confirmou que a medicação abaixa a pressão arterial, bem como que se recusou a realizar o teste do etilômetro em razão da suposta ignorância do policial que lhe abordou – porém, sem confirmar nenhuma das alegações, mas tão somente criando pretexto.

Nesta linha, a testemunha de defesa Cleber Camilo indicou que passou o dia inteiro com o réu naquela data e que em nenhum momento aquele teria ingerido qualquer bebida alcoólica. Divergindo, acabou aduzindo que verificou os policiais conversarem com o réu, mas sem indicar nenhuma agressão, tão somente informando que desconhece o teor das conversas.

Todavia, como visto, tal contexto não permite a absolvição almejada pelo réu, de tal forma que a sua condenação deverá se manter intacta, pela comprovação de que estava com a capacidade psicomotora alterada, por intermédio de auto de constatação. Aliás, nesse sentido, quanto a utilização deste último para a formação do livre convencimento motivado do juízo, inclusive, é permitida pela lei e jurisprudência, já que o art. 306, § 1º, II do Código de Trânsito Brasileiro afirma ser possível a constatação por (...) “
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
”.

Com efeito, a forma disciplinada pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN a que se refere a norma supramencionada é a Resolução nº 432 de 23 de janeiro de 2013, atualmente em vigor, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência para fins de aplicação das normas atinentes previstas na lei de trânsito. Assim sendo, verifica-se que o art. 5º da referida norma traz as disposições que interessam ao caso concreto:

(...) Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por: (...) II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.
§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito,

deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. § 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.
(...).

Compulsando o referido termo de constatação de embriaguez, verifica-se que este preenche todos os requisitos indicados no anexo II da Resolução 432/2013 do CONTRAN. Dessa forma, entre outros, existem no documento os dados do condutor, os sinais observados pelo agente fiscalizador – que foram vários, nos termos do § 1º do art. 5º da referida norma – e a afirmação expressa de constatação do agente que o réu estava sob influência de álcool (ID 151396069),
diferentemente do que alega a defesa
.

Além do mais, os depoimentos dos agentes na fase policial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa se mostraram coesos e firmes, de modo que, aliado ao termo alhures, não resta qualquer tipo de dúvida que possa macular a sentença prolatada, ao contrário do que a defesa pleiteia. Assim sendo, dispensável a juntada do teste de alcoolemia nos autos ou qualquer termo que indicasse estar com defeito o instrumento para tanto, de forma que
não há como acolher o pleito de absolvição do condenado por ausência de comprovação da alteração psicomotora,
nos termos da jurisprudência:

(...) Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "
ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018) (...) (AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe de 26/3/2019
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas em razão da comprovação da materialidade, autoria e pelo instrumento de constatação ter sido hábil, junto com o testemunho judicial, a comprovar a alteração psicomotora. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023